Tribunal: TJPA
Processo: 0013511-57.2014.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11826 - Zoneamento Ecológico e Econômico
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013511-57.2014.8.14.0051

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: MUNICIPIO DE SANTAREM

PROCURADOR: GREYCE HELEN LIRA VIDAL

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. APRECIAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EMBARGOS REJEITADOS. UNANIMIDADE.

1.

A alegação dos aclaratórios reside no argumento de que Acórdão de apelação, ora embargado não poderia ter anulado a sentença por cerceamento de defesa consistente na ausência de produção de prova pericial, quando o próprio autor da ação não requereu o referido meio de prova em fase recursal.

2.

É assente no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que as questões de ordem públicas podem ser apreciadas a qualquer tempo, inclusive de ofício, desde que não tenham sido decididas anteriormente. Situação presente nos autos, onde o Ministério Público, na qualidade de autor da Ação, requereu na Exordial (ID 830747 - Pág. 7) a produção de provas periciais para a constatação de danos e risco ao meio ambiente as quais não foram promovidas pelo magistrado de piso, que julgou a lide de forma antecipada.

3.

Recurso conhecido e improvido. Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração, opostos pelo MUNICÍPIO DE SANTAREM, objetivando reformar o acórdão (Num. ID 9430231), que conheceu e deu provimento ao recurso de Apelação Cível, para fins de acolher a preliminar de cerceamento de defesa por ausência de produção de prova pericial requerida pelo Ministério Público e, com isso, anulou a sentença, no sentido de determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem.

Em suas razões (Num. 10232841 - Pág. 3), o embargante alega a existência de contradição no

referido Acórdão, sob o argumento de que o Ministério Público, autor da Ação, não faz menção a cerceamento de defesa pelo não acolhimento de prova pericial e, também, nem sequer requereu a produção de prova técnica, pois o que teria sido requerido ao juízo de origem diz respeito de a produção de prova testemunhal e não de prova pericial.

Em contrarrazões (ID. 10517656 - Pág. 1-8), o Estado do Pará manifestou-se pela rejeição dos embargos de declaração, por considerar que a anulação de sentença por cerceamento de defesa, seja por ausência de prova pericial ou testemunhal, é matéria de ordem pública.

É o relatório. Passo ao Voto.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise de mérito.

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração em fase de Apelação de Ação Civil Pública por danos ambientais, opostos pelo MUNICÍPIO DE SANTARÉM, objetivando reformar o acórdão (ID 9430231) que acolheu a preliminar de cerceamento de defesa, para determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento do feito.

O Acórdão recorrido está assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.

PEDIDO DEOITIVA DE PROVA TESTEMUNHAL DENEGADA PELO

JUÍZO. OCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REFOR MA DO

JULGADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-
Acolho ainda a preliminar de cerceamento de defesa, tendo em vista que, não obstante o pedido de produção de prova pericial, formulado, o juízo de piso procedeu o julgamento do feito sem deliberar sobre a questão em comento.

2- Desse modo, constatado que o magistrado prolatou sentença,

sem apreciar o pedido de diligência formulado pela parte, obstando a possibilidade de esta comprovar os fatos alegados, caracterizado o cerceamento de defesa na hipótese.

3- Recurso de apelação conhecido e provido, para fins de acolher a preliminar de cerceamento de defesa, para determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento do feito.

Inicialmente, importante mencionar que a decisão prolatada no acórdão ora objurgado restringiu-se as questões preliminares, não entrando no mérito da ação principal.

Os embargos de declaração estão disciplinados a partir do art. 1.022 e ss. do NCPC, o qual dispõe que os aclaratórios se prestam a sanar omissão, contradição ou obscuridade - além de corrigir erro material (art. 1.022, III). Há obscuridade quando a redação da decisão não é suficientemente clara, dificultando sua compreensão ou interpretação; ocorre contradição se o julgado apresenta proposições inconciliáveis, tornando incerto o provimento jurisdicional; e, por fim, há omissão nos casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ser apreciado pelo órgão julgador, mas não o foi. Por sua vez, há “erro material” quando existe, p. ex., mero equívoco em cálculo aritmético, número de artigo ou súmula para fins de citação, erro de digitação, troca ou omissão de nomes ou palavras, sem que a interpretação, pelo contexto geral, reste prejudicada.

Mesmo na hipótese de prequestionamento, não se afasta a exigência de tais pressupostos. Vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL. CANDIDATO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA AUDITIVA UNILATERAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. VEDAÇÃO.

I - Ausente omissão acerca do art. 7º, III, § 3º da Lei nº 12.016/2009, bem como dos requisitos para pretensão liminar, em especial diante da regra constante Decreto Estadual nº 44.300/2006, em face da alegada prova da deficiência anunciada, legitimadora da exceção constitucional e legal.

II - As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração previstas no artigo 535 do Código de Processo Civil, não autorizam a via para fins de rediscussão da matéria e prequestionamento das disposições normativas alegadamente violadas. Embargos de declaração desacolhidos (Embargos de Declaração Nº 70062303847, Segundo Grupo de Câmaras Cíveis, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em 14/11/2014) [grifei]

O recurso não se presta, assim, para inovação ou instar a reapreciação de matéria com enfrentamento destacado de dispositivos legais, ou de argumentos que não sejam capazes de infirmar a conclusão, se o julgamento for claro, integral e congruente ao resolver a lide ou o incidente suscitado. O seu oferecimento com o propósito de impedir a preclusão do questionamento somente se justifica quando evidenciada omissão do acórdão - o que se afasta quando os argumentos recursais se esvaem subsumidos nos fundamentos do julgado.

In casu
, a alegação dos aclaratórios reside no argumento de que Acórdão de apelação, ora embargado, não poderia ter anulado a sentença por cerceamento de defesa consistente na ausência de produção de prova pericial, quando o próprio autor da ação não requereu o referido meio de prova em fase de Recurso de Apelação.

Não há falar em vício de contradição na forma do art. 1.022 do Código de Processo Civil, tendo em vista que a matéria interposta nos presentes Embargos de Declaração consiste em cerceamento de defesa, logo matéria de ordem pública
,
cognoscível de ofício.

Assim, ainda que, somente em fase recursal, tenha sido evidenciada a necessidade da produção de provas periciais requeridas na Inicial, sua ausência caracteriza violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, principalmente quando se trata de tutelar direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, na forma do Art. 225 da Carta Magna.

Ademais,
é assente no Superior Tribunal de Justiça que as questões de ordem públicas podem ser apreciadas a qualquer tempo, inclusive de ofício, desde que não tenham sido decididas anteriormente. Situação presente nos autos, onde o Ministério Público, na qualidade de autor da Ação, requereu na Exordial
(ID
830747 - Pág. 7) a produção de provas periciais para a constatação de danos e risco ao meio ambiente as quais não foram promovidas pelo magistrado de piso, que julgou a lide de forma antecipada
.

Nesse sentido é o Posicionamento do Superior Tribunal de Justiça.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ACOLHIMENTO DE PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ARGUIÇÃO DA NULIDADE EM CONTRARRAZÕES. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO NÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É assente no Superior Tribunal de Justiça que as questões de ordem pública não estão sujeitas à preclusão e podem ser apreciadas a qualquer tempo, inclusive de ofício, desde que não tenham sido decididas anteriormente. 2. No caso, a tese sobre cerceamento de defesa não fora apreciada anteriormente e, por se tratar de matéria de ordem pública, entendeu por bem o Tribunal estadual analisar a preliminar suscitada em contrarrazões, acolhendo-a, de modo que não há nenhum reparo a ser feito no acórdão recorrido. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 1967572 MG 2021/0326074-8, Data de Julgamento: 25/04/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/04/2022).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação do art. 535 do CPC/1973. Isso porque, embora rejeitados os embargos de declaração, todas as matérias foram devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente. 2. Evidenciada a necessidade da produção de provas requeridas pela autora, a tempo oportuno, constitui cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, com infração aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal. A violação a tais princípios constitui matéria de ordem pública e pode ser conhecida de ofício pelo órgão julgador. 3. Agravo interno não provido (STJ - AgInt no AREsp: 936285 SP 2016/0157025-6, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 12/06/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2018).

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
aos Embargos de declaração, inclusive para fins de prequestionamento dada a ausência de vícios do art. 1.022 do NCPC.

É como voto.

Belém,
em data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 15/09/2023